Tribunal: TJES
Processo: 5009909-32.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009909-32.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE JOSE LUIZ HERBST

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, deu provimento ao recurso para majorar o valor da indenização por danos morais em demanda de obrigação de fazer cumulada com reparação moral, ajuizada em razão de recusa indevida de cobertura de internação em UTI por plano de saúde, sob alegação de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às razões de majoração da indenização por danos morais; (ii) analisar se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e completa ao majorar o valor da indenização, destacando a conduta ilícita da operadora de saúde, a gravidade do dano moral e a adequação do quantum fixado, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

5. A negativa de cobertura de internação em UTI, mesmo em situação de urgência e emergência, é abusiva, nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/1998, e segundo entendimento consolidado pelo STJ, o que foi devidamente apreciado no julgamento da apelação.

6. O pedido de prequestionamento numérico dos dispositivos legais não impõe manifestação literal do órgão julgador sobre cada norma invocada, bastando que a decisão se encontre suficientemente motivada, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1627296/SP).

7. Constatado que o embargante busca apenas rediscutir fundamentos do acórdão, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados pela decisão embargada.

2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.

3. O prequestionamento não exige a citação numérica dos artigos de lei quando o conteúdo normativo é devidamente analisado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, “c”; CF/1988, arts. 196, 197 e 199; CC, arts. 186 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.682.563/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.12.2024, DJe 13.12.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.11.2017, DJe 22.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009909-32.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

EMBARGADO: ESPOLIO DE JOSE LUIZ HERBST

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A em razão do Acórdão de Id 16270495, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora Embargado, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA POR PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparatória Moral movida em face de operadora de plano de saúde, julgou procedentes os pedidos para determinar a autorização de internação em UTI e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A parte apelante busca a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa de internação em UTI por alegado descumprimento de prazo de carência contratual é válida diante da situação de urgência médica; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, considerando as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência judiciária gratuita possui caráter personalíssimo e não se transmite automaticamente ao espólio, incumbindo ao inventariante comprovar a hipossuficiência, o que foi sanado com o recolhimento das custas, afastando a preliminar.

4. A negativa de cobertura fundada em prazo de carência de 180 dias não prevalece em casos de urgência e emergência, pois a Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, “c”, estabelece prazo máximo de 24 horas.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece como abusiva a cláusula que restringe o atendimento urgente em prazo superior ao previsto em lei, impondo a obrigatoriedade da cobertura.

7. A recusa injustificada em autorizar a internação de paciente em estado crítico configura ilícito contratual e gera dano moral indenizável, por agravar o sofrimento do beneficiário e de sua família.

8. A fixação do valor indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a repercussão social do dano, o aspecto pedagógico da sanção e a impossibilidade de enriquecimento sem causa.

9. Diante da gravidade do caso, em que a negativa de internação em UTI contribuiu para o falecimento do beneficiário, mostra-se adequada a majoração da indenização para R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Nas razões de Id 16478903, a operadora de saúde sustenta a ocorrência de omissão no julgado à medida que “
essa C. Câmara deixou de considerar os argumentos apontados por esta Embargante, em relação a majoração da indenização por danos morais, visto que o falecido não veio a óbito por conta de suposta negativa de cobertura, mas sim em razão da fragilidade natural da vida, acentuada pela idade avançada e pelas enfermidades que o acometiam há tempos
”.

De início, insta frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material,
não tendo o condão de renovar discussão
acerca do que já foi decidido nos autos.

Da leitura do Acórdão recorrido, observa-se que não há que se falar nos referidos vícios.

Isto porque a majoração no valor arbitrado a título de danos morais ocorreu em virtude do baixo valor arbitrado pelo juízo
a quo
. Embora não seja possível valorar uma vida, há parâmetros a serem seguidos pelo magistrado, sobretudo em situação como a do presente caso, em que a conduta da operadora de saúde demonstrou-se ilícita e colaborou para o falecimento do beneficiário, conforme bem fundamentando no referido
decisum
:

Como justificativa para a negativa de internação em Unidade de Terapia Intensiva, a operadora de saúde argumentou estar o beneficiário em cumprimento do prazo de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias, conforme se detém do Comprovante de Negativa Médica Contratual de Id 15420982.

Não obstante, dos laudos médicos emitidos nos dias 23 e 24/04 pelo médico assistente da Samedil (MedSênior), em Id 15420983 e 15421434, verifica-se a indicação de necessidade de internação em UTI, em virtude de o paciente estar “
em ruim estado geral necessitando de internação hospitalar para compensação clínica
”, constando como Classificação Internacional de Doenças (CID-10) A41, que indica “outras septicemias”, ou seja, a existência de infecções graves e generalizadas.

Neste ponto, a Corte Superior uniformizou o entendimento
de que: “
o período de carência do plano de saúde não pode ser oposto ao contratante para a negativa de cobertura, nos casos em que constatada a necessidade de atendimento de urgência e emergência, como restou comprovado no caso dos autos
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.682.563/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024).

De fato, a Lei n. 9.656/1998, em seu art. 12, inciso V, alínea c, determina a obrigatoriedade da cobertura dos procedimentos de urgência e emergência no prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, o que consta expressamente no contrato firmado entre as partes, como se observa do documento de Id 15420981.

No que tange aos danos morais,
a jurisprudência deste TJES perfilha o entendimento segundo o qual a recusa indevida de cobertura de urgência do plano de saúde enseja o pagamento de danos morais.

[...]

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência:
a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito
.

In casu
, a negativa de internação em UTI a paciente que se encontrava em estado crítico e urgente de saúde,
vindo este a falecer em razão da ausência de atendimento, denota importante fator na fixação do reparatório moral
.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto,
entendo que deva ser majorado o valor fixado pelo juízo
a quo
, ao patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais), por ser razoável e proporcional ao caso.

Desta forma, apesar de alegar a existência de omissão, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração.

Afirma o Embargante, ainda, que o presente recurso foi manejado com propósito de prequestionamento em relação aos arts. 196, 197 e 199, todos da Constituição Federal; arts. 12, V, b e 35-G da Lei 9656/98; e artigos 186 e 944 do Código Civil.

Quanto à pretensão relativa à manifestação expressa acerca de dispositivos legais, há que se dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.